Tribunal: TJMT
Processo: 0013512-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013512-61.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 025.467.861-05 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA –
FORMA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA – PEDIDO DE REFORMA QUE NÃO PARTE DOS PEDIDOS CONTIDOS NO APELO -– ANUÊNCIA DO EMBARGADO – OMISSÃO EXISTENTE – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e o vício sanado.

Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processual, a decisão “extra petita”, apesar de padecer de nulidade de natureza absoluta, pode ser anulada parcialmente, apenas na parte que extrapolou o pedido da parte.

Cumpre reconhecer a nulidade parcial do acórdão por vício
extra petita,
nos moldes do art. 492 do Código de Processo Civil e decotar do acórdão a reforma parcial da sentença, quanto à forma de repetição de indébito, mantendo a sentença proferida em primeiro grau e negando provimento ao Apelo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 0013512-61.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA GOMES

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA GOMES
contra acórdão que, à unanimidade proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
tão somente para reconhecer a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizada.

Aduz que o acórdão é omisso posto que

proferiu decisão extra petita
, já que a Apelação interposta pela instituição financeira não pleiteia a reforma da sentença quanto à forma de repetição do indébito.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos a fim de sanar a irregularidade apontada, afastando a reforma de sentença quanto à forma de repetição de indébito.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos

:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão
posto que

proferiu decisão
extra petita
, já que a Apelação interposta pela instituição financeira não pleiteia a reforma da sentença quanto à forma de repetição do indébito.

Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos.

Analisando o acordão embargado, bem como o recurso de apelação interposto no id no183786168, verifica-se que, de fato, não houve pedido da instituição financeira quanto à forma de repetição de indébito, não discutindo tal matéria no recurso, configurando, de fato, julgamento
extra petita
no acórdão embargado.

Por sua vez, em suas contrarrazões (
Id no 211373660), a instituição financeira confirmou que realmente tal pedido não foi objeto do seu apelo, dando razão aos argumentos da embargante.

Por tais razões, cumpre reconhecer a nulidade parcial do acórdão por vício
extra petita
nos moldes do art. 492 do Código de Processo Civil e decotar do acórdão a reforma parcial da sentença, quanto à forma de repetição de indébito.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por
MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA GOMES

, e, via de consequência,
retifico o acórdão de ID.
no 206186671
para fazer constar o trecho acima analisado e, em seu dispositivo,
negar provimento ao recurso de apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024